Tribunal: TJSP
Processo: 1020387-76.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de indenização por danos morais. Cobrança de dívida já paga, por meio de ligações telefônicas em período noturno e no ambiente de trabalho da consumidora. Ocorrência de danos morais, cuja indenização, fixada na origem em R$1.136,70, merece majoração, para R$5.000,00, a fim de adequá-la às circunstâncias do caso e às finalidades da

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de indenização por danos morais. Cobrança de dívida já paga, por meio de ligações telefônicas em período noturno e no ambiente de trabalho da consumidora. Ocorrência de danos morais, cuja indenização, fixada na origem em R$1.136,70, merece majoração, para R$5.000,00, a fim de adequá-la às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020387-76.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ELAINE MUNIZ BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020387-76.2019.8.26.0576 -Voto no 35190
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 4a VARA CÍVEL
Apelante: ELAINE MUNIZ BARBOSA
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM. Juiz Prolator: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
VOTO No 35.190
Prestação de serviços de telecomunicações.
Ação de indenização por danos morais.
Cobrança de dívida já paga, por meio de
ligações telefônicas em período noturno e no
ambiente
de
trabalho
da
consumidora.
Ocorrência de danos morais, cuja indenização,
fixada na origem em R$1.136,70, merece
majoração, para R$5.000,00, a fim de adequá-
la às circunstâncias do caso e às finalidades
da condenação.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 28/29, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, decorrente de prestação de serviços de
telecomunicações, e condenou a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais fixada em R$1.136,70, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00.
Apela a requerente (fls. 31/40). Sustenta, em síntese, a
necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos
morais para a quantia sugerida de R$10.000,00, em razão dos efeitos da
conduta da requerida. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fl. 45).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a requerente, ora
apelante, pretende a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes de cobranças de dívida paga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020387-76.2019.8.26.0576 -Voto no 35190
3
realizadas por meio de reiteradas ligações telefônicas, inclusive em seu
local de trabalho e em período noturno.
Citada, a requerida não apresentou contestação (fl.
27), sobrevindo a r. sentença, que julgou procedente a lide.
De fato, é inconteste que a apelante experimentou
aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta da requerida,
que realizou diversas ligações telefônicas a fim de pressionar a consumidora
ao adimplemento de obrigação já exaurida, circunstância suficientemente
comprovada nos autos, e agravada pelos horários das ligações, bem como
por atribuir conduta desabonadora e inverídica à autora em meio a seu
ambiente de trabalho. Não há que se falar, portanto, em meros
aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam maior
dilação probatória, conforme estabelece o art. 375 do CPC, porque já
demonstrados nos autos, e advêm da experiência comum.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a recorrida da prática dessa natureza,
capaz de macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa da ofendida.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão
e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado
à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida da autor e as condições das partes, deve ser
majorada a quantia fixada pelo juiz a quo (R$1.136,70) para R$5.000,00,
por ser compatível com as circunstâncias do caso vertente e com as
finalidades da condenação. Tal quantia é suficiente para cumprir seu caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020387-76.2019.8.26.0576 -Voto no 35190
4
sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator